Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE GRATUIDADE. RENOVAÇÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO INDEFERIDO. CAESB. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA FÍSICA QUE JÁ NÃO MANTINHA VÍNCULO COM O IMÓVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. APÓS NÃO LOCALIZAR A PARTE AUTORA, SERVIÇO CARTORÁRIO PROCEDEU À INTIMAÇÃO POR EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI 9.492/97. FÉ PÚBLICA QUE EXIGE PROVA ROBUSTA PARA A SUA DESCONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL REFLEXO À AFILHADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA ATINGIU APENAS HONRA OBJETIVA DA PESSOA NEGATIVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Pedido de concessão de gratuidade renovado em sede recursal. Benefício de natureza rebus sic standibus. Alegada modificação da situação financeira. 1.1 O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.2. Não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). 1.3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família. 1.4 Pedido que, no mais, deve ser indeferido em razão da preclusão lógica, ante o recolhimento espontâneo do preparo. Benefício requerido pela autora/apelante indeferido.
2. Inegável a ilicitude do protesto e da inscrição em cadastro de devedores inadimplentes determinados pela CAESB de dados de pessoa física que comunicara à concessionária a transferência de direitos sobre a unidade consumidora. 2.1 O dano moral caracterizado. Ofensa que deriva diretamente do indevido protesto e da injustificada inscrição em cadastro restritivo de crédito. Conduta lesiva que dá ensejo a dano presumido ou in re ipsa, motivo pelo qual dispensada a demonstração de efetivo prejuízo. 2.2 Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento da quantificação dos danos morais na sentença. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada com proporcionalidade e razoabilidade em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
3. Não há ilicitude no proceder do cartório de notas que, após três tentativas frustradas de intimar pessoalmente a autora por meio de aviso de recebimento, realiza atos necessários a sua intimação por edital. Observância ao comando do art. 15 da Lei 9.492/1997, especialmente porque justificativa as circunstâncias que levaram à ausência de intimação pessoal. Elementos robustos desautorizadores da fé pública do ato cartorial não produzidos. Insuficiência de declaração genérica do síndico indicativa de que nos dias em que procurada a autora a portaria de seu condomínio residencial não estava desguarnecida. Prova documental inapta. Ônus probatório desatendido. Falha na prestação do serviço notarial não demonstrada.
4. Dano moral indireto ou em ricochete é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, como nos casos de morte de uma pessoa da família (art. 948, caput, do CC), lesão à personalidade do morto (art. 12, parágrafo único, do CC) e perda de uma coisa de estima, caso de um animal de estimação (art. 952 do CC). 4.1 A inscrição indevida de dados pessoais em cadastro de devedores inadimplentes atinge, por óbvio, a pessoa que teve seu nome negativado. Inadmissibilidade de outra pessoa vir a sentir os efeitos da ofensa moral suportada por quem teve seus dados indevidamente lançados em cadastro de restrição ao crédito. Hipótese de inviável reconhecimento de que a ofensa a direito da personalidade da autora atingiu, de forma mediata, a patrimônio personalíssimo de um terceiro, no caso, a litisconsorte ativa.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.